Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713398-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante Na peça inicial (ID 70579918), narram os impetrantes, em resumo, que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. Dizem que o fato ocorreu no ano de 2014 e o paciente respondeu a todo o processo em liberdade. Sustentam que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente para início do cumprimento provisório da pena, eis que determinado pelo Superior Tribunal de Justiça a observância do Tema 1.068, do Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi autorizada a execução imediata das penas aplicadas pelo Tribunal do Júri. Alegam que, embora autorizado o cumprimento imediato da pena, devem ser observadas a Súmula Vinculante 56/STF e a Resolução no 474/2002, do Conselho Nacional de Justiça. Discorrem sobre o que foi decidido no Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000, que determinou o recolhimento de todos os mandados de prisão não cumpridos expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que respondeu ao processo em liberdade, como no caso do paciente. Afirmam que, na hipótese, deve o Juízo do conhecimento expedir o documento “Guia de recolhimento” no BNMP; após, deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU e, finalmente, o juízo da execução intimará a pessoa para iniciar o cumprimento da pena, avaliando a necessidade de expedição de mandado de prisão. Requerem, ao final, o deferimento da liminar para que seja suspenso o cumprimento do decreto de prisão contra o paciente. Os autos foram distribuídos inicialmente no plantão judicial, que não analisou o pedido liminar, nos termos do despacho de ID 70580827. Distribuídos os autos ao eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, vieram os autos conclusos a esta relatoria eventual, em razão do afastamento da Sua Excelência nesta data. É o relatório. DECIDO. Num exame preliminar que o momento oportuniza, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, tendo respondido a todo o processo em liberdade. Cumpre registrar que o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente no dia 4.4.2025, em atenção ao que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 2152548-DF, que acolheu a recomendação do Ministério Público Federal quanto ao cumprimento do Tema 1068, do Supremo Tribunal Federal, eis que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri (ID 70579919 - pág. 13). Ocorre, contudo, que no dia 3.4.2025, foi proferida decisão pelo Conselho Nacional de Justiça, da relatoria do Conselheiro Ulisses Rabaneda, nos autos do Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000, determinado a ciência a todos os Tribunais para adoção obrigatória das seguintes providências (ID 70579920 - págs. 21/24): 1. O recolhimento de TODOS os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, adotando-se, na sequência, os procedimentos descritos no item 3 desta decisão; 2. Não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do mandado de prisão descrito no item anterior nos casos em que, intimado o reeducando para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto nos termos do Art. 23 da resolução CNJ n. 417/2021, tenha deixado de atender a ordem judicial, cabendo ao Juiz, nestas hipóteses, a avaliação da providência a ser adotada no caso concreto; 3. Toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, deverá desencadear a imediata autuação do processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, observando-se as seguintes etapas: 3.1. O juízo do conhecimento deverá verificar no BNMP se a pessoa condenada a regime inicial semiaberto ou aberto se encontra efetivamente presa ou solta; 3.2. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto; 3.3. Ao invés do documento “Mandado de prisão”, o juízo do conhecimento deverá expedir o documento “Guia de recolhimento” no BNMP; 3.4. Após a expedição da “Guia de recolhimento” - que não ficará mais condicionada à expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão -deverá ser autuado o processo de execução penal no SEEU; 3.5. O procedimento de autuação da execução penal no SEEU seguirá os trâmites ordinários previstos na regra de organização judiciária local; 3.6. Diante do referido processo, o juízo da execução deverá verificar se há disponibilidade de vaga em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto ou aberto; 3.7. Após, o juízo da execução intimará a pessoa para iniciar o cumprimento da pena e, caso haja disponibilidade de vaga no regime semiaberto, avaliará a expedição de “Mandado de prisão”, utilizando a funcionalidade disponível no SEEU ou no BNMP; 3.8. Caso não haja vaga no regime aberto ou semiaberto, o juízo da execução deverá decidir pela substituição da privação de liberdade por outra forma alternativa de cumprimento, a exemplo da monitoração eletrônica e da prisão domiciliar. 4. A adoção de providência imediata para colocar no regime constante do título condenatório as pessoas que eventualmente responderam ao processo em liberdade e foram presas em decorrência de mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto. Ciência a todos os Tribunais para cumprimento desta decisão, com exceção dos Tribunais do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, o primeiro por não ostentar competência criminal e o segundo por não estar submetido às decisões do Conselho Nacional de Justiça. Caberá aos Tribunais cientificar os Juízes a eles vinculados para efetivo e integral cumprimento desta decisão. Dessa forma, considerando que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto e respondeu a todo o processo em liberdade, a manutenção, por ora, da expedição de mandado de prisão em seu desfavor, caracteriza ilegalidade, passível de ser sanada nesta via constitucional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para DETERMINAR O IMEDIATO RECOLHIMENTO do mandado de prisão expedido contra o paciente, PEDRO PAULO CARDOSO CABRAL, filho de Devaldo Rodrigues Cabral e Roselba de Aragão Cardoso Cabral, nascido em 19.1.1983, CPF 004.794.841-80, até que sejam adotadas pelo juízo competente as providências determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências no 0008070-64.2022.2.00.0000. EXPEÇA-SE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura, caso efetivada a prisão. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem para cumprimento. Solicitem-se as informações. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos ao eminente Relator originário. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator Eventual